Tribunal: TJSP
Processo: 2231628-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física - Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção - Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física - Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção - Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida – RECURSO DESPROVIDO.